Tribunal: TJDFT
Processo: 0753807-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753807-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCELO MACHADO GUEDES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça se promoveu ação de justificação para judicializar a prova constituída em escritura pública declaratória. No mesmo prazo, instrua a revisão com cópia integral do feito originário. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2025 16:24:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator